Tribunal: TJMT
Processo: 1030932-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030932-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (APELANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR DO SEGURO
. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alegou a realização de descontos mensais em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, referentes a seguro denominado “débito seguro”, sem contratação ou autorização. Requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação válida do seguro que originou os descontos na conta da consumidora; (
ii
) estabelecer se a ausência dessa comprovação enseja restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

4.
Diante da alegação de inexistência de contratação do seguro, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança, por se tratar de fato impeditivo do direito da
consumidora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.
A mera apresentação de registros administrativos internos e materiais informativos do produto securitário não constitui prova idônea da contratação, pois não demonstra manifestação de vontade livre, informada e específica do consumidor.

6.
A ausência de contrato assinado, gravação de contratação telefônica ou outro meio válido de comprovação impede o reconhecimento da legitimidade dos descontos, evidenciando falha na prestação do serviço.

7.
A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro do indébito quando ausente engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Descontos indevidos realizados em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, por ultrapassarem mero aborrecimento e afetarem a esfera da dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida de seguro ou serviço bancário quando contestada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2.
A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados em conta bancária do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.
3.
A cobrança indevida de serviço não contratado enseja restituição em dobro do indébito, salvo demonstração de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
4.
Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido, passível de indenização
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 1.009; CC, art.
4
05.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/
acórdão Min. Herman Benjamin,
DJe
30.03.2021; STJ, REsp 2.220.684/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
11.09.2025; STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS

em face da sentença
(Id.
348990385
)
proferida
em
ação de
indenização por danos materiais e morais
proposta
por
si
contra
BANCO AGIBANK S/A
,
que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais (Id.
348990392
),
a apelante
sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao julgar improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

Aduz que é beneficiária de prestação previdenciária e correntista da instituição financeira
apelada
, tendo constatado descontos periódicos em sua conta bancária referentes ao serviço denominado “débito seguro
Agibank
”, no valor de R$ 17,75
(dezessete reais e setenta e cinco centavos)
por lançamento, sem que tivesse contratado tal produto ou autorizado a cobrança.

Afirma que os descontos ocorreram diretamente sobre verba de natureza alimentar proveniente de benefício previdenciário, circunstância que agravaria a ilicitude da conduta imputada à instituição financeira.

Defende que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Sustenta que não houve apresentação de contrato válido que autorizasse a cobrança do seguro, o que caracterizaria prática abusiva consistente na cobrança de serviço não solicitado, em afronta aos
arts
. 6o, 14 e 39 do CDC, bem como às normas regulatórias do sistema financeiro que exigem contratação específica para pacotes de serviços e seguros vinculados à conta bancária.

Alega, ainda, que os valores descontados indevidamente totalizam R$ 189,93
(cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)
, razão pela qual seria devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Sustenta, igualmente, que a conduta da
apelada
ocasionou danos morais indenizáveis, porquanto os descontos recaíram sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, causando constrangimento, insegurança e abalo à dignidade da consumidora.

Ao final, requer
o provimento do recurso pela
reforma da sentença
,
para que seja reconhecida a ilegalidade dos descontos efetuados, com a condenação da instituição financeira ao cancelamento definitivo da cobrança do seguro denominado “débito seguro
Agibank
”, à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, além da inversão do ônus da prova e da condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões
(Id. 348990395)
, o
BANCO AGIBANK S.A.
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com as provas constantes dos autos e com o direito aplicável.

Argumenta que a contratação do serviço questionado foi regularmente formalizada pela
apelante
, mediante assinatura e validação biométrica, inexistindo qualquer ilegalidade nos descontos realizados.

Defende, ainda, a inexistência de cobrança indevida ou de má-fé apta a justificar repetição do indébito, bem como a ausência de dano moral indenizável, por não ter sido demonstrado prejuízo efetivo ou violação a direito da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento cotidiano.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença de improcedência.

O recurso
é
tempestivo
e
a apelante beneficiária da justiça gratuita
(Id.
349300387
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade recursal, conhe
ço
do recurso de apelação
,
na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais a autora pretendia o reconhecimento da ilegalidade de descontos realizados em sua conta bancária a título de “débito seguro
Agibank
”, a restituição dos valores supostamente cobrados de forma indevida, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à cessação definitiva das cobranças questionadas.

No essencial, eis o teor da sentença combatida:

“
Em sua peça de ingresso a autora informa que fora induzida a firmar proposta de adesão – contratação de seguro mensal no importe de 17,75 (dezessete reais, setenta e cinco centavos), dizendo que “...descontos serem frutos de uma venda prática bastante conhecida em nosso mercado, a venda casada” Id 176665839.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme já indicado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, observa-se no caso dos autos, que a parte autora anuiu ao contrato de seguro de proteção financeira, por livre e espontânea vontade, não restando, evidenciado imposição da contratação por parte da instituição bancária, já que no contrato de seguro juntado aos autos, assinado pelo autor, consta informação de forma inequívoca, quanto à liberdade de contratação.

Sobre

o seguro de proteção finan
c
eira (modalidade de seguro prestamista), inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo, estabelecer seguro para cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição, pela fiduciária, de adesão a seguro oferecido por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nesse sentido foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma no 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido:

‘
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
’
.

No caso posto à liça, não é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor. Distintamente, cuidou-se de mera liberalidade das partes, não havendo ilicitude a ser declarada.

[...]

No caso em desate não há que se falar em irregularidade na contratação, mormente diante da falta de elementos probatórios para sedimentar a pretensão inicial, ao passo que a instituição financeira centrou o documento pertinente Id 191386204, o qual não restou derruído.

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS, em desfavor de BANCO AGIBANK S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil
. [...]
”
(Id.
348990385)
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da licitude dos descontos realizados na conta bancária da autora a título de “DÉBITO SEGURO AGIBANK”, bem como à existência de prova idônea da contratação do referido produto financeiro.

Consoante se extrai da petição inicial, a autora afirma que passou a sofrer descontos periódicos em sua conta destinada ao recebimento de benefício
previdenciário, sem jamais ter contratado seguro ou autorizado tal cobrança. Narra que apenas possuía vínculo com a instituição financeira em razão da abertura de conta para recebimento de benefício e contratação de serviços bancários diversos, não tendo firmado qualquer contrato específico relativo ao seguro objeto da demanda.

Pois bem.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram a ocorrência de débitos reiterados sob a rubrica “DÉBITO SEGURO AGIBANK”, no valor de R$ 17,75
(dezessete reais e setenta e cinco centavos)
, os quais totalizam R$ 189,93
(cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)
, conforme planilha e comprovantes anexados pela parte autora
(Id. 348989897)
.

Diante da alegação de inexistência de contratação, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da cobrança, mediante apresentação de prova da contratação válida do seguro, por se tratar de fato impeditivo do direito da consumidora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, sobretudo considerando a natureza consumerista da relação jurídica.

Com efeito, nas relações de consumo, o fornecedor deve comprovar que o serviço questionado foi efetivamente contratado pelo consumidor, mediante manifestação de vontade livre, informada e específica. Tal comprovação, no caso de produtos financeiros, normalmente se perfaz mediante a apresentação de proposta individualizada de adesão ao seguro, contrato assinado ou aceito eletronicamente, gravação de contratação telefônica ou registros eletrônicos que evidenciem o aceite inequívoco do consumidor.

No caso concreto, todavia, a instituição financeira não logrou apresentar documento apto a demonstrar a efetiva contratação do seguro pela autora.

Os documentos juntados pela ré, consistentes em registros administrativos internos e materiais informativos do produto securitário
(Id. 348990363 e Id. 348990364)
, não se prestam a comprovar a manifestação de vontade da
consumidora. Trata-se, em verdade, de documentos de natureza unilateral, que apenas descrevem o produto ofertado pela instituição financeira, sem demonstrar que a autora tenha aderido ao seguro de forma livre e consciente.

Não há nos autos proposta individualizada de seguro, contrato específico assinado pela autora, autorização expressa para débito automático em conta, gravação de contratação telefônica ou registro eletrônico que demonstre a anuência da consumidora ao produto securitário.

A ausência de tais elementos probatórios impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança, sobretudo porque a contratação de seguro exige consentimento específico do consumidor, não sendo admissível a presunção de contratação com base em registros internos da própria instituição financeira.

Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira realizou descontos em conta bancária da consumidora sem comprovar a existência de contratação válida do produto correspondente.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos em conta corrente referentes a serviço não contratado, salvo prova inequívoca da adesão voluntária do consumidor. 2. A mera apresentação de prints de sistema interno do banco, sem contrato assinado ou outro meio idôneo de prova, não comprova a contratação válida de serviço bancário pelo consumidor. 3. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando configurada cobrança indevida sem justificativa plausível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em conta corrente, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo cabível a indenização ao consumidor lesado
."__ Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, e 1 .012; CF/1988, art. 37, § 6o; STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 318379-MG, Rel.
Min .
Nancy Andrighi; STJ, Súmula 326
”
.

(TJ
/
SP
,
20a Câmara de
Direito Privado
, a
pelação 10113126220238260482 Presidente Prudente, Relator.:
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 19/02/2025
, ,
Data de Publicação: 19/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATOS DE SEGURO RESIDENCIAL E CARTÃO PROTEGIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA. I.
É da instituição bancária o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado pela parte autora (art. 373, inciso II, do CPC). Inexistindo provas de que os contratos de seguro foram, de fato,
contratado
pelo autor, o instrumento particular é nulo II. Os descontos indevidos na conta bancária na qual é depositado o benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais. III. A Corte Especial do STJ, em recente julgado, adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do
art
.
42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.034.993/DF,
DJe
de 29/6/2022). Hipótese em que se aplica o entendimento mencionado, visto que as parcelas foram descontadas após a publicação do julgado
”
.

(TJ
/
MG
, 12a Câmara Cível, a
pelação

5006195
-
59
.
2023
.
8
.
13
.
0134,
r
elator
Desembargador
Joemilson
Donizetti Lopes,
D
je

14/08/2024)

Assim, caracterizada a cobrança indevida por serviço não
comprovadamente
contratado, impõe-se a restituição dos valores descontados.

No que concerne à repetição do indébito, a matéria demanda exame à luz da disciplina do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o referido dispositivo legal que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, cuja demonstração incumbe ao fornecedor do serviço.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, fixou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/03/2021).

No mesmo julgado, contudo, operou-se a modulação de efeitos da decisão quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão paradigma, em 30 de março de 2021.

Nesse sentido, colaciono o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULAÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais
presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 2220684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025).

No caso concreto, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados de forma continuada após o ano de 2023
(Id. 348989897 -fls. 1/11)
, circunstância que atrai integralmente a incidência do entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS.

Além disso, o conjunto probatório revela que a instituição financeira realizou descontos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário da consumidora sem apresentar prova mínima da contratação do produto securitário, circunstância que viola frontalmente os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de informação, transparência e lealdade que regem as relações de consumo.

Não há nos autos qualquer elemento apto a caracterizar engano justificável, tampouco demonstração de que a cobrança decorreu de erro escusável ou interpretação razoável de cláusula contratual.

Ao contrário, a ausência de comprovação da contratação evidencia falha grave na prestação do serviço, com cobrança reiterada de produto financeiro não solicitado pelo consumidor.

Diante desse cenário, impõe-se a restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a tese firmada no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS.

No tocante ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Isso porque os descontos foram realizados diretamente em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, circunstância que potencializa o impacto da conduta ilícita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de dano moral quando há descontos indevidos em benefício previdenciário ou em conta destinada ao recebimento de verba alimentar, diante do potencial comprometimento da subsistência do consumidor.

Nesse sentido:

“
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado.
Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido. Apelo adesivo da autora provido em parte
”
.

(TJ
/
SP
,
10a Câmara de Direito Privado
, apelação 1
03677032
-
2019
.
8
.
26
.
0576
, r
elator
Desembargador
Paula Lima,
D
je

21/06/2022)
.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o valor indevidamente descontado, a capacidade econômica da instituição financeira e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado fixar a indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, valor suficiente para compensar o prejuízo experimentado pela consumidora e desestimular a reiteração da conduta.

Nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, isto é, desde cada desconto indevido.
Já os
juros moratórios fluem a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Ademais, após a vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa legal corresponde à Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária. Assim, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e a Taxa Selic (deduzida da correção) como juros legais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

declarar a inexistência de contratação do seguro denominado “DÉBITO SEGURO AGIBANK”, reconhecendo a ilegalidade dos descontos realizados na conta da autora;

condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, observando-se, após a vigência da Lei no 14.905/2024, a aplicação da Taxa Selic (deduzido o índice de correção monetária) como juros legais;

condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil, observada, igualmente, a sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024 quanto à incidência da Taxa Selic (deduzida da correção monetária);

inverter os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026